Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-40.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DECISÃO Os recorrentes pugnaram pela concessão da gratuidade de justiça. Contudo, deixaram de atender ao comando do despacho ID 16465137, que determinou a comprovação da alegada situação de hipossuficiência. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Às partes recorrentes para que efetuem o pagamento das custas e do preparo, bem como comprovem o recolhimento, tudo em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. Brasília, 12 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Relator